Tribunal: TJBA
Processo: 8002970-79.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8002970-79.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NAILTON ROCHA Advogado(s): ESTEVAM ALVES REGO FILHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PROMOÇÃO FUNCIONAL. INTERSTÍCIO TEMPORAL. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DE POSTO SUPERIOR. CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS. SUBTENENTE NÃO EXTINTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA PROMOÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar da ativa do Estado da Bahia, com graduação de 1º Sargento PM, promovido em maio de 2021, requerendo sua promoção ao posto de 1º Tenente PM sob o fundamento de que a graduação de Subtenente teria sido extinta, de que teria exercido funções de oficial e concluído o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS). Sustentou que faria jus à reclassificação funcional ao posto de 1º Tenente ainda na ativa, com consequente recálculo de seus proventos na inatividade com base no posto de Capitão PM. Pleiteou, ao final, a concessão definitiva da segurança para garantir sua promoção e os respectivos vencimentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o policial militar da ativa, que ocupa a graduação de 1º Sargento PM e concluiu o CAS, possui direito líquido e certo à promoção funcional ao posto de 1º Tenente PM, com base na alegada extinção da graduação de Subtenente e no exercício de funções superiores, e, por consequência, ao recálculo futuro dos proventos com base na remuneração do posto de Capitão PM. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001 concede benefício remuneratório ao militar inativo, com proventos calculados com base no posto imediatamente superior, sem implicar reclassificação funcional ou promoção efetiva. A promoção na carreira militar exige o preenchimento de requisitos cumulativos, como interstício, aprovação em cursos específicos (CAS e CFOA), aptidão física, inclusão em quadro de acesso e avaliação de conceito moral e profissional, conforme os arts. 126, 127, 134, 137 e 164 da Lei nº 7.990/2001. A conclusão do CAS constitui apenas um dos requisitos para eventual participação no CFOA, mas não substitui este último, indispensável ao ingresso no Quadro de Oficiais Auxiliares e à promoção ao posto de 1º Tenente PM. A graduação de Subtenente não foi extinta. A Lei nº 11.356/2009 reintegrou expressamente essa graduação à estrutura hierárquica da PM/BA, mantendo-se vigente e acessível por promoção regular. O simples interstício, o exercício de funções de posto superior e a alegação de preterição não conferem direito líquido e certo à reclassificação, sendo imprescindível o cumprimento integral dos requisitos legais para promoção funcional. A jurisprudência do TJ-BA é pacífica no sentido de que a ausência de comprovação de aprovação no CFOA e de inclusão em lista de acesso impede a promoção ao posto de 1º Tenente PM. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A promoção ao posto de 1º Tenente PM exige aprovação no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares (CFOA) e o cumprimento integral dos requisitos legais previstos no Estatuto dos Policiais Militares. A conclusão do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) não confere, por si só, direito à promoção ao oficialato. A graduação de Subtenente permanece vigente na estrutura da Polícia Militar da Bahia, inexistindo fundamento para promoção automática de 1º Sargento a 1º Tenente. A ausência de comprovação dos requisitos legais e regulamentares afasta o direito líquido e certo à reclassificação funcional e ao recálculo dos proventos com base na remuneração de posto superior. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 126; 127; 134; 137; 164. Lei Estadual nº 7.145/1997, art. 4º. Lei Estadual nº 11.356/2009. Decreto Estadual nº 16.300/2015. Lei nº 12.016/2009, arts. 23 e 25. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8033588-12.2021.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 20.05.2022; TJ-BA, MS nº 8040002-55.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 22.02.2024; TJ-BA, MS nº 8031955-92.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 25.01.2024; TJ-BA, MS nº 8030585-78.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 28.02.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES, E NO MERITO DENEGAR A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA